Tribunal: TJSP
Processo: 2074326-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - ARGUIÇÃO EM TORNO DA MULTA - ORDEM CUMPRIDA NO PRAZO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
"No caso concreto a ordem judicial foi cumprida dentro do prazo estabelecido, de sorte que a possibilidade de imposição de multa na hipótese de atraso não traduziu nenhum efeito ou prejuízo a se considerar".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2074326-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado RONALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2074326-96.2020.8.26.0000
Voto no 37.397
Agravo de Instrumento no 2074326-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.397
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO

(Proc. 1024722-58.2019.8.26.0053)
Agravante: INSS
Agravado: RONALDO DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO
JUDICIAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - ARGUIÇÃO
EM TORNO DA MULTA - ORDEM CUMPRIDA NO
PRAZO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
“No caso concreto a ordem judicial foi cumprida dentro do
prazo estabelecido, de sorte que a possibilidade de imposição
de multa na hipótese de atraso não traduziu nenhum efeito ou
prejuízo a se considerar”.
Agravo de instrumento prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra a
r. decisão que lhe ordenou, nos autos da ação acidentária (revisão de
benefício) ajuizada por Ronaldo dos Santos, a apresentar no prazo de 10 dias
os documentos solicitados pela Contadoria Judicial, sob pena de multa diária
no valor de R$100,00 (cópia da r. decisão na página 137, mantida em sede de
embargos de declaração - páginas 148/149).
Insurge-se o agravante pugnando pela exclusão da multa fixada.
Reclama não observância do contraditório e ausência de resistência à decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2074326-96.2020.8.26.0000
Voto no 37.397
Agravo de Instrumento no 2074326-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.397
judicial segundo alega. Diz que no caso o ônus da prova cabe ao autor ora
agravado e, subsidiariamente, que o valor diário da multa não pode superar
1/30 do valor mensal do benefício a ser implantado.
Processado o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o
agravado ofereceu contraminuta (páginas 160/163).
É o relatório.
Passo a decidir.
Tenho que no caso concreto a irresignação quanto à multa fixada
resta prejudicada.
A razão é simples.
A r. decisão agravada ordenou a apresentação dos documentos
no prazo de 10 dias sob pena de imposição de multa diária no valor fixado.
Vê-se, por consulta dos autos digitais em trâmite na Primeira
Instância que, em que pese a interposição do presente agravo de instrumento
questionando a multa, o INSS foi intimado a apresentar os documentos e,
após a concessão de prazo suplementar, cumpriu a ordem imposta dentro
do prazo fixado (ver páginas 319/327 dos autos).
Logo, a possibilidade de imposição de multa não traduziu
nenhum efeito ou prejuízo a se considerar no caso concreto, restando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2074326-96.2020.8.26.0000
Voto no 37.397
Agravo de Instrumento no 2074326-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.397
consequência, prejudicado o agravo de instrumento interposto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo de
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator